Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-45.2022.8.11.0045
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004601-45.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE SALVINO DA SILVA - CPF: 069.122.154-59 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS
QUESITOS -

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessidade de realização de nova prova pericial, com resposta integral aos quesitos e fundamentação clara sobre as condições de saúde da parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

FELIPE SALVINO DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da

3º
Vara
Cível

da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
, que nos autos da
Ação
de Concessão
de Auxílio-Acident
e
nº
1004601-45.2022.8.11.0045
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
c/c art. 490 ambos
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
Id.
2
00184173
),
o apelante alega cerceamento de defesa devido à falta de resposta aos quesitos apresentados, conforme preconiza o art. 473 do Código de Processo Civil. Além disso, destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça favorável ao deferimento do auxílio-acidente, independentemente do grau de incapacidade, em casos de sequelas decorrentes de acidente, como a fratura da tíbia.

Assim, busca a concessão do benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para resposta adequada aos quesitos já apresentados pelo perito, sob pena de cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

207602175
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or
Felipe Salvino Da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente nº 1004601-45.2022.8.11.0045, promovida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 490 ambos do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença,
alegando cerceamento de defesa devido
à falta de resposta aos quesitos apresentados, conforme preconiza o art. 473 do Código de Processo Civil. Além disso, destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça favorável ao deferimento do auxílio-acidente, independentemente do grau de incapacidade, em casos de sequelas decorrentes de acidente, como a fratura da tíbia.

Relata
que
sofreu um acidente de trabalho em
19.01.2018
, conforme evidenciado pelos documentos médicos
n
os autos
, o que levou a receber auxílio-doença, identificado pelo NIB nº 621677903-0. Apesar de o benefício ter sido cessado em 05.09.2018, persiste uma notável redução em sua capacidade laborativa, o que justifica o pleito pel
o seguro indenizatório de auxílio-acidente.

Alega
, ainda,

que o acidente resultou em fratura da extremidade proximal da tíbia direita, ocasionando dificuldades para caminhar, correr, subir e descer escadas, permanecer em pé por longos períodos, além de causar dores constantes na área afetada.

Pois bem.

No que tange ao
cerceamento de defesa
suscitado, verifica-se que razão assiste à parte apelante, em razão de não terem sido respondid
os
, pel
o perito judicial
, os
quesitos formulados tempestivamente.

Verifica
-se que a parte apelante,
indicou os quesitos a
perícia
, juntamente com a inicial
, contudo o perito judicial só respondeu os quesitos apresentados pela Autarquia Federal
.

Com efeito, o
artigo 473
, IV, do Código de Processo Civil, estabelece sobre a imprescindibilidade de o lau
do pericial conter resposta a todos os quesitos,
“in
verbis
”
:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I -
a
exposição do objeto da perícia;

II -
a
análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV -
resposta
conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

No caso em questão, é pertinente destacar que, conforme estabelecido pelo artigo 2º do Código de Processo Civil, o desenvolvimento do processo se dá por impulso oficial, cabendo ao Juízo promover a sua condução, mesmo que tenha sido iniciado a partir da iniciativa da parte.

Quanto ao andamento do processo, o impulso processual pode ocorrer tanto por iniciativa das partes quanto pelo Estado-juiz. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a segunda opção, em que o processo se desenvolve por impulso oficial, não exigindo a previsão de normas específicas para transitar entre as diferentes fases do procedimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como no julgado do
RESp
866.445/MG, relatado pelo Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2007.

No entanto, o laudo pericial foi elaborado sem considerar os quesitos formulados pela parte apelante, o que constitui um obstáculo ao contraditório e à ampla defesa. Diante disso, é imperativa a declaração de nulidade da sentença devido ao cerceamento de defesa, exigindo-se a realização de uma nova prova pericial para esclarecer devidamente todos os fatos e circunstâncias.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – A
USÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA PARTE AUTORA - PREJUDICADOS.
Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante
. Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 1032915-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERENTE - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.

Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

‘
Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.
’ (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2017,
Publicado
no DJE 17/08/2017)

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1004497-27.2018.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento 12 de julho de 2022
- negritei
).

Destaca-se que a anulação desta
r. sentença, não impede, depois de observadas as formalidades legais, que outra decisão semelhante venha a ser proferida, no momento, o que se evita é o afastamento ou o acolhimento da pretensão inicial, sem que seja analisada a manifestação das partes sobre a prova técnica realizada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO E
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

de apelação
,
determinando a
anulação
da sentença
e, consequentemente, o retorno ao juízo de origem para
complementação da perícia
, com a devida resposta de todos os quesitos apresentados
e a devida conclusão a respeito dos requisitos para concessão do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024